Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-19.2018.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001665-19.2018.8.14.0046

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DAVI CORREIA DOS SANTOS, ALEX RICARDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N°.:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: c

COMARCA DE ORIGEM: Rondon do Pará (1ª Vara Criminal)

RECORRENTE: Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDOS: DAVI CORREIA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

ALEX RICARDO DUARTE
(Defensoria Pública)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – art. 299,
primeira parte
, do CP – falsidade ideológica – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ART. 366, DO CPP - REQUISITO DA URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.

A
despeito de se tratar de pedido de produção antecipada de prova testemunhal, vê-se que as testemunhas apontadas são os agentes públicos que lavram o auto de infração contra a empresa madeireira de propriedade dos denunciados, atestando a desconformidade do verificado in loco com as informações constante no sistema de controle do IBAMA, podendo referido auto ser relido e confirmado em juízo. Além disso, a hipótese não é de delito cuja gravidade ultrapasse os limites ordinários, estando, portanto, ausente o requisito da urgência.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará que indeferiu pedido de produção antecipada de provas, consistente na designação de audiência para a oitiva de testemunhas arroladas na denúncia.

Nas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da
r. decisum
, a fim de que seja determinada a realização da aludida produção antecipada da prova.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia que, no dia 10.08.2016, DAVI CORREIA DOS SANTOS e ALEX RICARDO DUARTE praticaram o crime previsto no art. 299 do Código Penal, por terem sido autuados pelo IBAMA, durante fiscalização na empresa madeireira DT madeiras LTDA - EPP, de sua propriedade, por apresentarem informações falsas no sistema de controle oficial CEPROF/SISFLORA, omitindo em documento público, declaração que dele deveria constar, com o fim de alterar a verdade sobre os fatos em relação ao saldo de madeira no sistema.

Os recorridos
foram denunciados pela prática delitiva
do art. 299,
primeira parte
, do CP, sendo que, não havendo êxito na citação pessoal, tampouco havendo resposta ao chamado editalício, o processo foi suspenso pelo prazo de 03 (três) anos e, na sequência, indeferido um requerimento ministerial de produção antecipada de prova, tendo sido interposto recurso pelo
Parquet
, que passo a analisar:

A norma insculpida no art. 366, do CPP admite a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais, a testemunhal, principalmente quando se mostrarem relevantes para desvendar o fato criminoso sob apuração.

In casu
, a despeito de tratar-se de pedido de produção antecipada de prova testemunhal, vê-se que as testemunhas apontadas pelo MP são os fiscais do IBAMA que, após inspeção em loco, constataram e desconformidade entre o observado e o constante no sistema de controle, lavrando o respectivo auto de infração, o qual pode, a qualquer tempo, ser relido em juízo e confirmado pelos funcionários responsáveis por sua lavratura.

Ademais, a hipótese não é de delito cuja gravidade ultrapasse os limites ordinários, de modo que não se vislumbra a imprescindibilidade da produção antecipada da prova, uma vez que ausente o requisito da urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA ORAL – ART. 366, DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA A INDICAR A NECESSIDADE DA ANTECIPAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ/SP, 1509919-27.2018.8.26.0577, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Nuevo Campos, j. 31/05/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. RECURSO em sentido estrito.
APLICAÇÃO DO ART. 366 DO Código de Processo Penal. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. não cabimento
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não vislumbrado o requisito da urgência, incabível o deferimento da produção antecipada de provas
.

2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0702573-93.2022.8.07.0012, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 02/06/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA),

data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/09/2023